Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO EM CONDENAÇÃO INFERIOR A 4 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal quanto aos pleitos já apreciados e acolhidos no pronunciamento judicial resistido.
2. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Não obstante a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial fechado, conforme procedido pelo MM. Juiz. 3.1 Não se mostra cabível, pois, a incidência da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
4. Tratando-se de apelante reincidente em crime doloso, inviável a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prevista no artigo 44 do Código Penal.
5. Mantém-se a prisão preventiva do apenado quando evidenciado o perigo que a sua liberdade oferece à ordem pública, com risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo pelo fato de ter cometido delito na vigência do cumprimento de pena referente a delito anterior.
6. Recurso conhecido e desprovido.